Tribunal: TJSP
Processo: 2167160-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou pedido de suspensão de despejo decretado em decisão há muito já passada em julgado. Insurgência do executado. Descabimento. Em absoluto se ignora a crise econômica vivida pelo país, que acabou por se acirrar com o advento da pandemia decorrente do Covid-19. Todavia, não como há como, por falta de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou pedido de suspensão de despejo decretado em decisão há muito já passada em julgado. Insurgência do executado. Descabimento. Em absoluto se ignora a crise econômica vivida pelo país, que acabou por se acirrar com o advento da pandemia decorrente do Covid-19. Todavia, não como há como, por falta de fomento jurídico, flexibilizar o cumprimento de decisões judiciais, já passadas em julgado, com fundamento único e exclusivo na pandemia decorrente do Covid-19. Realmente, máxime tendo em conta que o artigo 9o da Lei no 14.010/2020 (decorrente do Projeto de Lei no 1179/2020), que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), não se aplica à espécie. De fato, a r. decisão agravada foi tirada de autos de cumprimento de sentença, já transitada em julgado. Ou seja, não cuida de liminar concedida initio litis em sede de ação de despejo. Portanto, não há como, por falta de fomento jurídico, suspender a efetivação do despejo. Recurso improvido.